Tribunal: TJSP
Processo: 1019606-51.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de revisão de contrato c.c repetição de indébito. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Inteligência dos arts. 46 e 47 da Lei 10.931/2004. É vedado o reajuste mensal das parcelas do preço do imóvel em contratos com prazo inferior a 36 meses e são nulas de pleno direito quaisquer previsões destinadas a burlar o requisito necessário à validade da

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de revisão de contrato c.c repetição de indébito. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Inteligência dos arts. 46 e 47 da Lei 10.931/2004. É vedado o reajuste mensal das parcelas do preço do imóvel em contratos com prazo inferior a 36 meses e são nulas de pleno direito quaisquer previsões destinadas a burlar o requisito necessário à validade da correção monetária com periodicidade anual. A ampliação proposital do prazo contratual para permitir o reajustamento mensal das parcelas do preço ajustado caracteriza a má-fé da vendedora. Restituição em dobro dos valores pagos a maior devida. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.